Tribunal: TJPA
Processo: 0880550-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880550-83.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCO CHAGAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0880550-83.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE/ ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

APELADO: FRANCISCO CHAGAS FILHO

ADVOGADO: SUE ELLEN REGINA GURJAO LYRA / NARA NAIANE PINHEIRO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ESILATO DE NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO QUE É INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 2º , § 13° DA LEI 14.454/22,DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PELO AUTOR/APELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0880550-83.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE/ ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

APELADO: FRANCISCO CHAGAS FILHO

ADVOGADO: SUE ELLEN REGINA GURJAO LYRA / NARA NAIANE PINHEIRO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém , nos autos da açao de obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO CHAGAS FILHO .

Busca o autor que o plano de saúde forneça o medicamento indicado para tratamento de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA-FPI, denominado OFEV 150 mg. Disse que o medicamento Estilato de Nintedanibe encontra-se atualmente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inclusive para uso domiciliar, de sorte que sua cobertura é obrigatória, sendo este considerado “antineoplásico oral”, o que também o inclui na exceção prevista no art. 17, PU, VI c/c art. 18, X da RN 465/2021.

Houve contestação

Na sentença, o feito foi julgado da seguinte forma:

(...) não há dúvidas de que, coberto o tratamento da doença pelo contrato firmado entre as partes, o medicamento em questão deve ser fornecido.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial para:

a) confirmar a tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE E CUSTEIE no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento OFEV 150 mg (Esilato de Nintedanibe) na forma indicada no laudo médico Id. 80050989 - Pág. 1, enquanto houver prescrição neste sentido, observando-se a suspensão determinada nos autos do agravo de instrumento.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Custas pela requerida e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais , argumenta o plano de saúde que o entendimento contido na sentença não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários. Disse que a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde é regulamentada pela Lei n.º 9.656/98, a qual deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), cabendo exceção apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). Menciona que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há previsão contratual para o seu fornecimento. Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0880550-83.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE/ ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

APELADO: FRANCISCO CHAGAS FILHO

ADVOGADO: SUE ELLEN REGINA GURJAO LYRA / NARA NAIANE PINHEIRO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso , estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que determinou
que a apelante AUTORIZE E CUSTEIE no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento OFEV 150 mg (Esilato de Nintedanibe) na forma indicada no laudo médico e enquanto houver prescrição neste sentido,

Atualmente resta definido que o rol da ANS é exemplificativo, não cabendo ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento que foi indicado por profissional habilitado, considerando que este é o espírito da Lei n. 14.454/22, que assim versa:

Art. 2º -

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Neste aspectos, constata-se que o medicamento Ofev (esilato de nintedanibe) consta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, indicado para tratamento da doença fibrose pulmonar idiopática , conforme se verifica:

Nome do produto

Ofev (esilato de nintedanibe)

Empresa

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda

Categoria

Inclusão de Nova Indicação Terapêutica no País

Indicação

Trata-se de inclusão de indicação para o tratamento de doenças pulmonares intersticiais (DPIs) fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo, considerada doença rara.

A doença pulmonar intersticial pode ser classificada em: doença com etiologia conhecida e doença com etiologia desconhecida (fibrose pulmonar idiopática
e outras classificadas como não fibrose pulmonar idiopática). Especificamente, a doença pulmonar intersticial crônica com fenótipo fibrótico é caracterizada por um grupo de doenças que evoluem com um perfil fibrótico.

O medicamento Ofev já era indicado para:

-
Tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática;

- Tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica;

- Em combinação com o docetaxel, para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado, metastático ou recorrente, com histologia de adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à base de platina.

Publicação no DOU

22/06/2020

Mais informações

A inclusão de indicação terapêutica nova no país foi priorizada conforme RDC 204/2017, Cap II, Art. 4º, inciso I, por se tratar de inclusão de indicação para o tratamento de doenças pulmonares intersticiais (DPIs) fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo, considerada doença rara.

(Fonte:https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/ofev-esilato-de-nintedanibe-nova-indicacao)

Portanto, resta devidamente preenchida a circunstância prevista na norma do Art. 2º , § 13° da Lei 14.454/22, de modo que o fornecimento do medicamento se mostra devido, no caso em tela.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/04/2024